Tribunal: TJMT
Processo: 1017880-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017880-47.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDIR LENINA DE MORAES - CPF: 551.704.981-87 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Pretexto de reexame de mérito. Rejeição.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1a Câmara Cível do TJMT, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo inalterada a sentença que
julgou o pedido autoral improcedente por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças daí decorrentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, com base art. 6o, incisos II e III, do CDC, como alegado pelo embargante.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam vícios no acórdão recorrido, que abordou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, rejeitando a alegação de desconhecimento dos termos da contratação.

4.
É vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor.

5. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise de mérito ou à simples discordância da parte com o julgamento, sendo inadmissível a utilização desse recurso para forçar novo julgamento da questão.

6. O prequestionamento, para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, não pode ser feito pela mera indicação de dispositivos legais, sem apontar omissão ou contradição real no acórdão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de mérito ou simples prequestionamento, sendo exigida a demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado."

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 2016.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por EDIR LENINA DE MORAES, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para manter inalterada a r. sentença proferida
nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
” (Proc. no 1017880-47.2021.8.11.0041), ajuizada pela embargante contra o BANCO BMG S.A., julgou o pedido improcedente por considerar que a prova dos autos é inequívoca quanto à validade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes e, consequentemente, a legitimidade das cobranças daí decorrentes
(cf. Id. no 219043696).

O embargante alega que o v. acórdão viola o art. 6o, incisos II e III, do CDC,
“
ante a irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito
”, e se utiliza da via recursal dos aclaratórios com finalidade de abertura das vias extraordinárias, já que o prequestionamento de dispositivo de lei é imprescindível para que o Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal revejam o pronunciamento desse eg. Tribunal
.

Pede
, pois, sejam acolhidos os embargos para que seja suprido o ponto omisso
(cf. Id no 258377676).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 262129250, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, o embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal.

Não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Sobre a alegada omissão, o embargante se limita a defender a tese de “
irregularidade perpetrada na pactuação do contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito”,
aspecto já analisado e debatido, porém, para que não haja mais dúvida, relembro o autor/apelante/embargante que consta dos autos a c
ópia do “
Termo de Adesão Empréstimo pessoal e Cartão
”, regularmente subscrito pela autora/apelante/embargante Edir Lenina de Moraes,
onde se vê clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária ali contratada, inclusive no que se refere ao serviço de “
saque
” via cartão de crédito e a sua respectiva forma de cobrança através das faturas
(cf. Id. no 219043661)
,
contando dos autos, ainda, diversos comprovantes de transferência do crédito contratados durante a relação negocial diretamente para conta de titularidade do recorrente
(cf. Id. no 219043664).

Não bastasse, verifica-se que
a presente demanda foi ajuizada em 19.05.2021, ao passo que a operação bancária questionada foi contratada
em

15.12.2011
, ou seja, passaram-se quase 10 anos entre a contratação do serviço e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/embargante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto a modalidade contratada, tendo ciência dos valores descontados mês a mês diretamente em sua folha de pagamento com nome especificado em seu holerite de “cartão de crédito”, valores relativos ao valor mínimo da fatura, como expressamente contratado
.

Ademais, mesmo considerando a indiscutível natureza consumerista da relação jurídica entre os litigantes, aplicando-se à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297)
, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como como se vê justamente no caso dos autos, em que o consumidor apenas alega o desconhecimento de modalidade contratual por ele assinada e devidamente utilizada.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo,
sendo meramente voluntariosa
e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pelos embargantes,
servindo a alegação de contradição, obscuridade e omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria de mérito para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar novo julgamento da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2. Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3. Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025